Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-19.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800731-19.2023.8.14.0057

APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA

ADVOGADO DATIVO: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. USUÁRIO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Mateus Silva Souza condenado por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006) a 6 anos e 9 meses de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que áudios que indicariam perseguição policial não foram devidamente valorados.

No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de uso de drogas (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, contestando a valoração negativa da natureza da droga, além da aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada, pois a defesa não comprovou a veracidade das alegações sobre os áudios, e o juiz tem liberdade para formar sua convicção com base nas provas. Não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos. Os depoimentos dos policiais são consistentes e corroborados por outras provas.

A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, pois a quantidade e embalagem da droga indicam a intenção de venda. A condição de usuário não afasta a possibilidade de tráfico.

A valoração negativa da natureza da droga (ÓXI) é considerada desproporcional, dada a quantidade apreendida (9,405 gramas), e o vetor é neutralizado.

A causa de diminuição de pena do §4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica devido à reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e dado parcial provimento ao apelo; a pena de Mateus Silva Souza foi modificada e reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas); Art. 155 do CPP (livre convencimento do juiz); Art. 563 do CPP; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 44, I, do CPB.

Julgados relevantes:
TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85; STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800731-19.2023.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA

ADVOGADO: FAULZ FURTADO SAUAIA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MATEUS SILVA SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público denunciou Mateus Silva Souza com base no Inquérito Policial nº 00077/2023.100132-1, acusando-o de infringir o Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

O Recorrente
foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2023.

Foi realizada a audiência de custódia em 23 de outubro de 2023, onde foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida na data de 9 de janeiro de 2024, e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de fevereiro de 2024.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, incluindo policiais militares, e o réu foi interrogado. A fase de instrução foi encerrada, com prazos para alegações finais.

O Ministério Público pediu a condenação do réu. A defesa apresentou alegações finais, pedindo a absolvição ou a desclassificação do crime para uso de drogas.

O Magistrado a quo condenou o Recorrente Mateus Silva Souza a 6 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, devido à prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa

apresentou recurso de apelação com os seguintes argumentos principais: nulidade por cerceamento de defesa: alegação de que os áudios que indicavam perseguição e ameaças policiais ao réu não foram devidamente valorados, prejudicando a defesa. No mérito, argui que não há provas robustas para a condenação, baseando-se em testemunhos contraditórios e nos áudios que colocam em xeque a prisão em flagrante. Subsidiariamente, caso não seja absolvido, o réu pede a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requere também a redução da pena-base contestando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a natureza da droga (ÓXI), argumentando que tal valoração é inadequada e pede a fixação da pena-base no mínimo legal. Requereu ao final o arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação no caso.

O MP apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, considerando que foram cumpridos os pressupostos processuais, rejeitando a preliminar de nulidade, e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo, apenas para redimensionar a pena-base, mantendo a condenação, mas ajustando a pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A defesa arguiu a nulidade das provas sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que os áudios apresentados, supostamente indicativos de perseguição e ameaças policiais, não foram devidamente valorados. No entanto, essa alegação não procede.

A priori, destaco que o ônus de comprovar a veracidade dos fatos alegados recai sobre a parte que os alega. No caso em questão, a defesa não conseguiu demonstrar de forma adequada a veracidade das alegações contidas nos áudios.

Compulsando os autos, verifico que a versão apresentada pelo réu não encontrou respaldo nos autos. Nenhuma testemunha confirmou a alegada perseguição policial contra o apelante.

Os áudios acostados pela defesa não possuem o condão de desqualificar a condenação. A simples juntada dos áudios não é suficiente para comprovar as alegações de perseguição e ameaças sem a devida comprovação do contexto dos mesmos.

Essa tese foi enfrentada pelo Magistrado a quo quando de seu decisum que declarou:
“A versão apresentada pelo réu não se mostra em consonância com as provas produzidas, inclusive porque não há nenhuma testemunha para confirmar o quanto narrado pelo acusado durante o seu interrogatório, sendo os áudios acostados nos autos inaptos para tanto. Outrossim, não se mostra crível que os agentes iriam se arriscar e implementar entorpecentes, sob pena de responderem inclusive criminalmente e perderem seus cargos, para imputar o delito em comento ao denunciado, sem qualquer motivo aparente.”

O juiz é livre para formar sua convicção mediante a apreciação racional das provas, conforme o art. 155 do CPP. A ausência de valoração específica dos áudios não impede a condenação se as demais provas, como os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão em flagrante, forem suficientes para comprovar a prática do delito.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680 , Min. Herman Benjamin).

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade em processo penal é regida pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, que exige a comprovação de prejuízo para a parte que alega a nulidade. No presente caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa decorrente da não valoração dos áudios.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, por ausência de comprovação do alegado prejuízo e insuficiência das provas apresentadas pela defesa para desqualificar as demais provas que fundamentam a condenação.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do Réu aduzindo que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06. No entanto, após uma análise minuciosa dos autos, essa alegação não se sustenta.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da droga, e pelos laudos periciais que confirmam a natureza da substância apreendida como cocaína, especificamente 22 porções fracionadas de substância aparente de pedra de “ÓXI”.

A autoria delitiva também restou demonstrada de forma robusta. Os policiais militares, em seus depoimentos, relataram as circunstâncias da prisão em flagrante, descrevendo como abordaram o acusado após

tentar empreender fuga ao avistar a viatura.

Os depoimentos dos policiais estão em harmonia com o restante do conjunto probatório, incluindo o auto de apreensão da droga e os laudos periciais. Essa coerência reforça a veracidade das alegações apresentadas pelos agentes da lei.

Em juízo a testemunha PM José Gaudioso Cunha Neto, declarou:

“
que estavam fazendo ronda no Bairro do Barrolândia quando foram avistados dois indivíduos em uma moto. Relatou que foi dado voz de parada e realizada busca pessoal no denunciado, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes fracionadas com o réu. Disse que foi encontrado pouco dinheiro com o réu, mas não se recorda o valor. Afirmou que já tinham recebido informações dando conta que o acusado comercializava entorpecentes. Asseverou que, antes da voz de parada, o denunciado ao avistar a viatura empreendeu fuga.
”

Da mesma forma foram as declarações do policial militar José Aroldo Castro Soares, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendido e embalados demonstram que a intenção era mesmo de venda. Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena da Recorrente com a neutralização dos vetores valorados negativamente e consequente redução da pena-base da acusada. Com efeito, analisando o
decisum
, verifico que o Magistrado a quo, ao realizar a dosimetria da pena, valorou negativamente uma circunstância judicial: a natureza e quantidade da droga apreendida.

Sobre a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
No que diz respeito a espécie/quantidade de droga: impõe-se a valoração negativa dessa circunstância, ante a apreensão de substância entorpecente de natureza altamente viciante (ÓXI), o que demonstra uma maior periculosidade social de sua ação.”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

No caso in concreto, foram apreendidas
22 (vinte e duas) porções de “ÓXI”, pesando em torno de 9,405 gramas
,
de modo que a valoração negativa desse vetor se mostra desproporcional.
Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstância atenuante.

Há agravante: a reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

4.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrada
a quo
deixou de aplicar a referida redução com a seguinte fundamentação:

“
Não existem causas de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas, sendo incabível o pleito da defesa quanto a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que o denunciado não é primário, consoante certidão de antecedentes criminais.
”

A defesa alega que embora o Recorrente possua outros feitos criminais, nenhum é de crime da natureza da mesma natureza do que o feito julgado.

Não obstante, segundo apontado no parágrafo supra, a causa de diminuição não foi aplicada sob outra fundamentação, a ausência de primariedade, posto que possui condenações criminais transitadas em julgado, de modo que a ausência de uma de seus requisitos impede a aplicação do benefício.

Desta feita, considerando que o Apelante não preenche todos os requisitos,
se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, modificando a pena de
Mateus Silva Souza,
agora fixada em definitivo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

consoante fundamentação
supra
.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025